Tribunal: STF
Processo: RE 79874
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
EMENTA: - SERVIDOR APOSENTADO. PROVENTOS. VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO.

EXTINÇÃO POR FORÇA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. EFEITOS.
- NÃO PODE O SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO RECLAMAR, POR EFEITO DE
EQUIPARAÇÃO, AUMENTO DE PROVENTOS QUE, APÓS TER SIDO ELA PROIBIDA,
FOI CONCEDIDA A FUNCIONÁRIO AO QUAL ANTES ESTAVA EQUIPARADO.
II. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.